Tribunal: CARF
Processo: 13706.005844/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.005844/2008-15
RESOLUÇÃO
2202-000.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ALCINA FONSECA DE MACEDO SOARES E SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, para seja regularização da representação processual.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)..

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado,
contra a notificação de lançamento de fls. 08/11, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que
implicou apuração de imposto suplementar de R$ 6.580,75, sujeito à multa de
ofício em juros legais, em face da constatação da infração de dedução indevida de
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-000.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
2
despesas médicas, no valor tributável de R$ 23.930,00, conforme descrição dos
fatos, às fls. 9, in verbis:
Foram glosadas as seguintes despesas médicas pelos, comprovantes não
atenderem as especificações legais e não identificarem o beneficiário do serviço
Prestado:
ANDREA BARROS LEAL R$ 10.000,00
SERGIO FERREIRA CORDEIRO R$ 1.080,00
Foi glosada a seguinte despesa médica, por ter sido efetuada fora do AC 2005:
JOSE MAURICIO DE MORAIS CARMO R$ 250,00
Foi glosada a seguinte despesa médica por falta de apresentação de comprovante:
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA R$ 12.600,00
2. Cientificada do lançamento em 03/07/2008, AR às fls. 29, a interessada
apresentou impugnação (fls. 02/06), recepcionada na unidade local da SRFB
04/08/2008, cujas alegações defensivas seguem sumariadas:
a) com relação à prestadora Andrea Barros Leal, alega que a despesa refere-se a
tratamentos odontológicos efetuados, e que o recibo apresentado preenche os
requisitos legais;
b) com relação ao prestador Sérgio F Cordeiro, alega que a despesa refere-se a
tratamentos odontológicos efetuados pela própria, e que os recibos apresentados
preenchem os requisitos legais;
c) com relação ao prestador José Maurício M Carmo, aduz o que se segue:
“os recibos em anexo comprovam o pagamento ao referido profissional do valor
de R$ 500,00, constituído de dois pagamentos de R$ 250,00 cada (doc. n° 03). Por
um equívoco no preenchimento de um dos recibos, consta dele o ano de 2004,
quando na verdade deveria constar o de 2005. Assim, a Impugnante pugna pela
oportuna juntada do documento com a menção correta ao referido ano. No
entanto, a fim de demonstrar o seu flagrante e bom direito, a Impugnante anexa à
presente toda a documentação relativa à intervenção cirúrgica a que se submeteu
na mão, sendo certo que o especialista que a acompanhou em tal intervenção foi
exatamente o Dr. José Maurício - o que fica comprovado através destes
documentos. Aliás, o valor total pago ao referido profissional foi de R$ 1.500,00,
tendo R$ 1.000,00 sido reembolsados pela Amil, razão pela qual a Impugnante
somente pugnou pela dedução como despesa médica do montante não
reembolsado, este correspondente a R$ 500,00, como relatado acima”;
d) com relação estabelecimento Amil, alega que é beneficiária desse plano de
saúde, na condição de dependente de sua filha (titular). Alega que assume o ônus
financeiro da sua participação no plano, mediante depósitos mensais efetuados
na conta corrente da titular, que somaram R$ 12.700,00, conforme comprovantes
anexos.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-000.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
3
3. O processo foi convertido em diligência, conforme Termo de fls. 32, com os
seguintes objetivos:
a) Intimar o contribuinte AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, CNPJ
29.309.127/0004-11, a informar se ALCINA FONSECA DE MACEDO SOARES E
SILVA, CPF 618.571.907-00, foi titular ou beneficiário de plano de saúde vinculado
ou administrado por esse estabelecimento, no ano-calendário de 2005. Caso
afirmativo, apresentar quadro demonstrativo contendo os pagamentos
efetuados, discriminando a parcela relativa à participação do titular e de cada
dependente e/ou agregado incluído no plano;
b) Intimar a contribuinte ANDRÉA BARROS LEAL SIQUEIRA, CPF 028.762.767-55, a
informar se prestou os serviços referentes a "tratamento odontológico",
consoante recibos acostados às fls. 11 e 12, no valor total de R$ 10.000,00,
recebidos de ALCINA FONSECA DE MACEDO SOARES E SILVA, CPF 618.571.907-00,
no ano-calendário de 2005 e, caso afirmativo, informar o nome do paciente que
recebeu o referido tratamento, bem como especificar quais serviços foram
prestados. Caso o valor recebido se refira a mais de um paciente, especificar a
parcela da despesa odontológica correspondente a cada um;
4. Às fls. 702/703 e 706, documentos juntados aos autos, em cumprimento da
diligência. A interessada foi cientificada, às fls. 707/708, manifestando-se às fls.
712/713.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar
as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o efetivo pagamento;
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados
d) deve-se a aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas apresentadas

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-000.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
4
Apesar de aparentemente apócrifa, a cota de fls. 93 – corridas (755, em Bates
Numbering) registra aparente irregularidade na representação processual da recorrente, que deve
ser corrigida.
Referida cota, que pode ter sido lançada pela servidora que recebera a petição, tem
o seguinte teor:

Protocolado por insistência sem o termo de curatela (já que alega que a
contribuinte é interditada) e sem a procuração.

De fato, em uma primeira análise, as assinaturas constantes nos documentos, de
um lado, e do recurso voluntário, do outro, parecem divergir.
Há precedente no sentido da exigibilidade da regularidade da representação
processual, como condição para conhecimento do recurso voluntário, como se verifica na seguinte
ementa:

Numero do processo:10140.720042/2011-81
Turma:Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Dec 28 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Thu May 02 00:00:00 UTC 2024
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Data do fato gerador:
30/08/2008 AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não deve se conhecer do recurso voluntário quando ausente nos autos
procuração conferindo poderes de representação ao advogado que o subscreveu.
Numero da decisão:2004-000.160
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário,
dado o vício na representação do sujeito passivo. (documento assinado
digitalmente) Régis Xavier Holanda – Presidente (documento assinado
digitalmente) Mauricio Nogueira Righetti - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Nome do relator:MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-000.999 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13706.005844/2008-15
5

No caso, há dúvidas sobre a validade da representação processual, dado o indício da
existência de curatela.
Porém, nos termos do art. 935, par. ún. do CPC/2015, aqui aplicável por extensão,
antes de considerar inadmissível o recurso, conceder-se-á prazo para o interessado sane vício ou
complemente a documentação exigível.
Assim, intime-se a recorrente, seu representante legal, espólio ou sucessores, para
que, no prazo de trinta dias, regularize a representação processual.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 770
DF CARF MF
Original